Tribunal: STJ
Processo: 0804072-14.2018.8.10.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2098546 - MA(2023/0339087-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: ARAUJO E RODRIGUES LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: BRUNO MILTON SOUSA BATISTA - PI005150
FREDERICO DE SOUSA ALMEIDA DUARTE - MA011681
JOAO ULISSES DE BRITTO AZEDO - DF055413
BRUNO MILTON SOUSA BATISTA - DF055412
EMBARGADO
: CLARO S.A
ADVOGADOS
: RODRIGO DE ASSIS TORRES - RJ121429
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - MA012884A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VÍCIOS DO
DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não evidenciam a existência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, sendo utilizados pela parte
embargante para manifestar inconformismo com a solução jurídica adotada na
decisão embargada.
2. A decisão embargada foi clara ao reconhecer a omissão do Tribunal de
origem quanto a um ponto fático essencial e determinou o retorno dos autos
para que a prestação jurisdicional fosse devidamente completada, sem avançar
sobre o mérito da controvérsia.
3. Os embargos de declaração não são meio idôneo para rediscutir a justiça da
decisão ou o entendimento adotado pelo julgador, conforme previsto no
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
4. A competência para análise e fixação das premissas fáticas da causa é das
instâncias ordinárias, sendo incabível a supressão de instância pelo Superior
Tribunal de Justiça.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54733811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:57:47
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 733d482f-59fb-4406-813a-3999eed25a3c

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54733811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:57:47
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 733d482f-59fb-4406-813a-3999eed25a3c

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2098546 - MA(2023/0339087-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: ARAUJO E RODRIGUES LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: BRUNO MILTON SOUSA BATISTA - PI005150
FREDERICO DE SOUSA ALMEIDA DUARTE - MA011681
JOAO ULISSES DE BRITTO AZEDO - DF055413
BRUNO MILTON SOUSA BATISTA - DF055412
EMBARGADO
: CLARO S.A
ADVOGADOS
: RODRIGO DE ASSIS TORRES - RJ121429
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - MA012884A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VÍCIOS DO
DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não evidenciam a existência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, sendo utilizados pela parte
embargante para manifestar inconformismo com a solução jurídica adotada na
decisão embargada.
2. A decisão embargada foi clara ao reconhecer a omissão do Tribunal de
origem quanto a um ponto fático essencial e determinou o retorno dos autos
para que a prestação jurisdicional fosse devidamente completada, sem avançar
sobre o mérito da controvérsia.
3. Os embargos de declaração não são meio idôneo para rediscutir a justiça da
decisão ou o entendimento adotado pelo julgador, conforme previsto no
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
4. A competência para análise e fixação das premissas fáticas da causa é das
instâncias ordinárias, sendo incabível a supressão de instância pelo Superior
Tribunal de Justiça.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ARAÚJO E RODRIGUES LTDA -
MICROEMPRESA (fls.
) contra decisão monocrática de minha relatoria, que deu
1.694/1.699
parcial provimento ao recurso especial interposto pela CLARO S.A., nos termos da seguinte
ementa (fl. 1.684):

"DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.
RESCISÃO CONTRATUAL. AVISO PRÉVIO. MULTA COMINATÓRIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Documento eletrônico VDA54082368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:10:54
Código de Controle do Documento: 6695b822-b9cd-4a42-9791-8263f27cc472

1. O Tribunal de origem não enfrentou a alegação de erro material sobre a
data de início da relação contratual, ponto essencial para a definição do
período de cálculo da indenização, configurando negativa de prestação
jurisdicional e violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de
Processo Civil.
2. A definição da data de início do contrato demanda análise de elementos de
prova e interpretação de cláusulas contratuais, o que impede a aplicação da
teoria da causa madura pelo Superior Tribunal de Justiça, em razão da
vedação da Súmula 7 do STJ.
3. A análise das demais teses recursais, relativas ao prazo de aviso prévio e à
proporcionalidade da multa cominatória, está prejudicada, pois dependem da
fixação da premissa fática sobre a duração do contrato, a ser realizada pelo
Tribunal de origem.
4. Resultado do Julgamento Recurso parcialmente provido para anular o
acórdão que julgou os segundos embargos de declaração e determinar o
retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão para
manifestação sobre a alegação de erro material referente à data de início da
relação contratual."

Em suas razões, a parte embargante sustenta que a decisão incorreu em omissão e
partiu de premissa fática equivocada. Afirma que a data de início da relação contratual (2012, e
não 2007) é matéria incontroversa nos autos, uma vez que a própria embargante, em suas
contrarrazões ao recurso especial, não se insurgiu contra a correção do erro material apontado
pela parte adversa.
Defende que, por se tratar de fato incontroverso e de erro material, a questão poderia
ser diretamente apreciada e corrigida por esta Corte Superior, sem que isso implicasse reexame
de provas ou violação da Súmula 7/STJ.
Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, com a concessão de
efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada, afastando-se a determinação de retorno dos
autos ao Tribunal de origem e procedendo-se ao julgamento das demais questões do recurso
especial.
Devidamente intimada, a parte embargada, CLARO S.A., apresentou impugnação às
fls.
sustentando a ausência de quaisquer vícios no julgado. Aduz que os embargos
1.704/1.711,
possuem nítido caráter infringente e visam à rediscussão da matéria, o que é vedado na via
eleita. Pugna pela rejeição integral do recurso.
É o relatório.

VOTO
O recurso não merece prosperar.
As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, vícios taxativamente previstos no art. 1.022
do Código de Processo Civil de 2015. Ao contrário, a parte embargante demonstra mero
inconformismo com a solução jurídica adotada na decisão embargada, pretendendo a sua
reforma por via inadequada.
Com efeito, a decisão monocrática deu parcial provimento ao recurso especial para
anular o acórdão do Tribunal de origem, em razão de negativa de prestação jurisdicional, nos
seguintes termos (fls.
):
1.689/1.691
Documento eletrônico VDA54082368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:10:54
Código de Controle do Documento: 6695b822-b9cd-4a42-9791-8263f27cc472

"A recorrente, CLARO S.A., sustenta que o Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão, mesmo após instado por meio de dois embargos de declaração e
após determinação deste Superior Tribunal de Justiça em recurso especial
anterior, incorreu em omissão ao não se manifestar sobre pontos que
considera cruciais para o deslinde da controvérsia. Especificamente, aponta
a ausência de enfrentamento do alegado erro material contido na sentença de
primeiro grau, que teria fixado o início da relação contratual em março de
2007, quando, segundo a recorrente, o vínculo teria se iniciado apenas em
2012.
(...)
Ao analisar o acórdão proferido em sede de rejulgamento dos embargos de
declaração (e STJ, fls. 1581-1586 e 1593-1598), observa-se que a Corte a
quo se debruçou sobre as omissões relativas à aplicabilidade do
da
art. 34
e à multa cominatória. No entanto, constata-se que o
Lei no 4.886/65
Tribunal maranhense silenciou por completo no que tange à alegação
específica de erro material sobre a data de início do contrato. O acórdão
integrativo não contém uma linha sequer sobre a divergência entre as datas
de 2007 e 2012 (...).
A questão referente ao termo inicial da relação contratual não se revela
como matéria de somenos importância. Pelo contrário, ostenta caráter
essencial e determinante para a solução da lide. (...) A diferença de cinco
anos no termo inicial do contrato – de 2007 para 2012 – possui, portanto, o
condão de alterar substancialmente o quantum debeatur da indenização por
rescisão imotivada. Não se trata de mera incorreção aritmética, mas de um
pressuposto fático basilar para a quantificação de uma das principais verbas
condenatórias.
A persistência da omissão sobre tal ponto, mesmo após sucessivas
provocações da parte, representa uma falha no dever de fundamentação,
insculpido no
IX, da Constituição Federal e detalhado no
§
art. 93,
art. 489,
1o, IV, do Código de Processo Civil (...).
(...)
Impõe-se, assim, a anulação do acórdão que julgou os segundos embargos de
declaração (e STJ, fls. 1581-1598) para que outro seja proferido, com o
efetivo e fundamentado enfrentamento da questão."

Como se vê, a decisão embargada foi clara ao reconhecer a omissão do Tribunal de
origem quanto a um ponto fático essencial e, por essa razão, determinou o retorno dos autos para
que a prestação jurisdicional fosse devidamente completada. O fundamento do julgado foi a
violação de norma processual (arts. 489 e 1.022 do CPC), e não o mérito da controvérsia sobre a
data do contrato.
A alegação da parte embargante de que a matéria seria "
" não afasta o
incontroversa
vício processual identificado. A análise realizada por esta Corte se ateve à conduta do órgão
julgador
, que, instado a se manifestar, quedou-se inerte. O fato de as partes,
a quo
posteriormente, em sede de recurso especial, demonstrarem consenso sobre o ponto não tem o
condão de sanar a omissão do acórdão recorrido.
A competência para analisar e fixar as premissas fáticas da causa é das instâncias
ordinárias. Reconhecida a falha do Tribunal de origem em cumprir seu dever de se pronunciar
sobre alegação relevante, a medida cabível é, de fato, a anulação do julgado para que a omissão
seja suprida, sob pena de indevida supressão de instância.
Documento eletrônico VDA54082368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:10:54
Código de Controle do Documento: 6695b822-b9cd-4a42-9791-8263f27cc472

Dessa forma, não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser
sanado. O que a parte embargante pretende é a reforma do julgado, buscando que o STJ avance
sobre o mérito de questões declaradas prejudicadas, o que é manifestamente incabível na via
estreita dos embargos de declaração.
Ressalta-se que os embargos de declaração pretendem aprimorar a prestação
jurisdicional, sanando os vícios elencados no
do CPC. Não se constituem em meio
art. 1.022
idôneo para rediscutir a justiça da decisão ou o entendimento adotado pelo julgador, finalidade
para a qual o ordenamento jurídico prevê recursos próprios.
A propósito:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
AÇÃO
RESCISÓRIA.
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
2. Quanto à alegação de obscuridade, os embargos de declaração não são
via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou introduzir novas teses
recursais, sendo esse o entendimento reiterado da jurisprudência do STJ.
3. A aplicação da Súmula n. 343 do STF foi adequadamente fundamentada,
considerando-se que o acórdão embargado seguiu jurisprudência
consolidada sobre a extensão dos efeitos da falência e a viabilidade de
contraditório diferido.
(...)
5. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl na AR n.
Relator
5.892/SP,
Ministro JOÃO OTÁVIO DE
, SEGUNDA SEÇÃO, j.
DJe de
g.n.)
NORONHA
29/10/2024,
5/11/2024,

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
(...)
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência
de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado
embargado (
, de modo que é inadmissível a sua
CPC/2015, art. 1.022)
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na
decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento
da lide.
3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
Relator
AREsp n. 2.546.602/SC,
Ministro RAUL
, QUARTA TURMA, j.
DJe de
g.n.)
ARAÚJO
14/10/2024,
21/10/2024,

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do
do
destinam-se ao aprimoramento do julgado
art. 1.022
CPC/2015,
que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre
tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se
prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o
entendimento do órgão julgador.
2. Obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a
não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas,
objetivando o entendimento de todos.
Documento eletrônico VDA54082368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:10:54
Código de Controle do Documento: 6695b822-b9cd-4a42-9791-8263f27cc472

3. Há contradição quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de
forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
4. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no
Relatora
,
REsp n. 2.126.117/PR,
Ministra NANCY ANDRIGHI
TERCEIRA TURMA, j.
DJe de
g.n.)
19/8/2024,
22/8/2024,

Diante do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA54082368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:10:54
Código de Controle do Documento: 6695b822-b9cd-4a42-9791-8263f27cc472

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no REsp 2.098.546 / MA
Número Registro: 2023/0339087-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08040721420188100001 202300598506 8040721420188100001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CLARO S.A
ADVOGADOS
: RODRIGO DE ASSIS TORRES - RJ121429
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - MA012884A
RECORRIDO
: ARAUJO E RODRIGUES LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: BRUNO MILTON SOUSA BATISTA - PI005150
FREDERICO DE SOUSA ALMEIDA DUARTE - MA011681
JOAO ULISSES DE BRITTO AZEDO - DF055413
BRUNO MILTON SOUSA BATISTA - DF055412
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ARAUJO E RODRIGUES LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: BRUNO MILTON SOUSA BATISTA - PI005150
FREDERICO DE SOUSA ALMEIDA DUARTE - MA011681
JOAO ULISSES DE BRITTO AZEDO - DF055413
BRUNO MILTON SOUSA BATISTA - DF055412
Documento eletrônico VDA54621838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:11:48
Código de Controle do Documento: 6924b428-0452-4b78-8c04-eb6499438166

EMBARGADO : CLARO S.A
ADVOGADOS
: RODRIGO DE ASSIS TORRES - RJ121429
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - MA012884A
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr.
Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:11:48
Código de Controle do Documento: 6924b428-0452-4b78-8c04-eb6499438166